Tribunal: STF
Processo: HC 242188
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Luís Martins e outro em favor de Willy Alves de Souza Macedo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem nos autos do HC 909.245/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 7.3.2024, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, em razão da apreensão de 5.200g de maconha, além de duas armas de fogo.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto.



    Declaram que o paciente vem cooperando com as autoridades policiais e, se colocado em liberdade, não representará risco à instrução ou mesmo que voltará a praticar outros delitos. (p. 6-7) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 26.4.2024, sem que fosse interposto recurso interno. (eDOC 5)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Por oportuno, colho do ato coator:



    “Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que foram apreendidos grande quantidade de entorpecentes na residência do acusado (5.200 g de maconha), além de duas armas de fogo.



    Deveras, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a quantidade das drogas e armas apreendidas relevam a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar.” (grifo do original) (eDOC 5 p. 2-3)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, que tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na periculosidade do agente acusado de tráfico de drogas apoiado por arma de fogo, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO REGIME ESTABELECIDO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 239.049 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente